Tribunal: CARF
Processo: 10410.002324/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002324/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DO CEU RIBEIRO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
DEPENDENTES. NETA. UNIVERSITÁRIA ATÉ 24 ANOS.
Nos termos da legislação tributária, pode ser considerado dependente o neto de
quem o contribuinte detenha a guarda judicial até 24 anos se estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer as deduções de uma dependente (R$1.272,00), de despesas médicas no valor de
R$2.514,84 e de instrução no valor de R$3.798,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002324/2007-99
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002324/2007-99

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 50/56), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$207,57 para saldo
de imposto a pagar de R$5.748,44. A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e
de despesas médicas e com instrução, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 23/4/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
18/5/2007, às fls. 2/136 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1. que os direitos e princípios constitucionalmente assegurados têm que ser respeitados,
a exemplo do direito de petição, do direito da ampla defesa e do contraditório (devido
processo legal), além do principio da legalidade. Também pugna pelo respeito aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao confisco.
2. ausência de notificação para justificar o lançamento. Alega que, antes do lançamento,
não foi intimada para prestar os esclarecimentos necessários;
3. as deduções objetos de glosa se relacionam com seus dependentes legais e consigo
mesma. Ressalta ter a guarda dos primeiros;
4. a exação fiscal é de forma elevada, suficiente para desestabilizar suas finanças, sendo
feita de forma desproporcional e diante de procedimento irregular e ilegal. Ressalta a
aplicação do principio da auto tutela para que o fisco reveja o lançamento da multa.
Questiona a multa de oficio. Uma multa tão elevada não seria justo, ante uma senhora
de elevada idade e com vários dependentes. A taxa Selic seria ilegal e inconstitucional.
A sanção aplicada foi por demais gravosa;
5. seria nula a notificação, ante a ausência de subscrição por parte do Agente Fiscal. O
Fisco não realizou um trabalho fiscal efetivo, que seria indispensável;
6. discordar do lançamento fiscal, que é ato administrativo plenamente vinculado, pois
feito de forma inconsistente, sem amparo documental;
7. injuricidade da tributação, pois findada em elementos inexistentes. Seria insustentável
a presunção para embasar o lançamento.
Por fim, requer que seja avaliada a documentação acostada, com a conseqüente
improcedência ou nulidade do lançamento.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 156/186):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas da base de calculo do IRPF está condicionada à
comprovação da prestação dos serviços e do efetivo desembolso dos valores declarados,
e, adicionalmente, quando se relacionem com dependentes, à comprovação da relação
de dependência.
DEPENDENTES. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes do contribuinte a filha, o filho, a enteada ou o enteado,
até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado fisica ou mentalmente
para o trabalho. Também são considerados dependentes os filhos maiores até vinte e
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002324/2007-99

quatro anos de idade, desde que tenham cursado, no ano-calendário, estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá A. parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, de forma alguma, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR. Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juizo os
dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não
cabendo, pois, na hipótese, negar-lhe execução.
NÃO CONFISCO.
Respeitado está o principio constitucional do não confisco, em matéria tributária,
quando a multa lavrada esta lastreada em Lei, que se encontra vigente e eficaz até que
seja revogada ou tenha sua inconstitucionalidade declarada pelo órgão que detém o
poder para tal.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGÜIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de oficio no percentual de
75% e de juros de mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de oficio, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente às
deduções de dependentes e de despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/10/2010 (fl. 192), a contribuinte, em
27/10/2010 (fl. 194), apresentou recurso voluntário, às fls. 194/268, alegando, em apertado
resumo, que:
- não teria sido intimada previamente à emissão do auto de infração.
- não haveria provas de sua intimação prévia, o que ensejaria a nulidade do auto
de infração pela violação ao devido processo legal e ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
- as deduções informadas em sua declarações seriam correspondentes a gastos
próprios e com as dependentes Karla, Lyssia e Josefa e teriam sido comprovadas.
- a dependente Karla não teria concluído seus estudos, estando sob dependência
direta e integral da contribuinte, não devendo prevalecer a limitação quanto a sua idade.
- os recibos nos valores de R$80,00 e R$60,00 preencheriam os requisitos
mínimos para sua utilização, diferentemente do que consta da decisão recorrida.
- a exigência seria elevada e desestabilizaria as suas finanças, violando os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao confisco.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002324/2007-99

- a exigência seria nula por não conter a subscrição do fiscal competente.
- seria de se efetuar diligência junto à instituição de ensino Escolinha Gente
Inocente, cujo CNPJ está indicado em sua declaração de ajuste.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
A recorrente suscita a nulidade da autuação por não ter sido intimada previamente
à autuação. Argumenta que não consta comprovação nos autos de sua intimação prévia,
contrariamente do que consta da autuação e da decisão recorrida.
Do exame dos autos, de fato, constata-se que não constam provas quanto à
intimação prévia da contribuinte. A autuação consigna a falta de atendimento à intimação e a
decisão recorrida aponta que “constam nos sistemas da RFB informações de envio de Intimação,
em 04/12/2006 (AR 651668325) e edital de n° 00023/2007, de 19.01.2007, ou seja, com datas
anteriores ao presente lançamento, solicitando os esclarecimentos necessários por parte da
contribuinte, que só se pronunciou junto com a impugnação em questão”, mas os documentos
correspondentes não foram juntados ao processo.
Nada obstante, ao contrário da argumentação da contribuinte, a intimação prévia
ao lançamento, independentemente de ela ter ou não existido no presente caso, não constitui
requisito de validade da notificação, que, no caso ora examinado, se revela válida.
Nesse sentido, reproduzo a Súmula CARF no46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Observo que o lançamento atende integralmente aos preceitos legais e que a
notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus
requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos
expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos. Tanto é que apresentou impugnação na qual demonstrou ter o pleno conhecimento
dos fatos, embasada por documentos que amparam sua defesa.
Neste ponto, quanto à ausência de assinatura da autoridade autuante, esclareço que
isso não pressupõe nenhum vício formal, eis que referida Notificação foi emitida por processo
eletrônico, em conformidade com o parágrafo único, do art. 11, do Decreto no 70.235/72, que
dispensa a assinatura nas notificações de lançamentos emitidas por processo eletrônico.
Ainda acerca da nulidade da autuação, acrescento que, no processo administrativo,
o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972), na chamada fase contenciosa.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002324/2007-99

A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito
fiscalizado.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (art. 142 da Lei no5.172, 1966 - Código Tributário
Nacional). Não se pode cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria
exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
Após ciência da autuação, a contribuinte teve o prazo de trinta dias para
apresentar impugnação escrita, instruída com os documentos em que se fundamenta, com
observância do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em face das ponderações acima e garantido no presente processo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, a preliminar suscitada não merece acolhida.
Mérito
Dependentes
A decisão recorrida manteve a glosa de Karla Chaves e Josefa Ribeiro.
No tocante a Karla, a recorrente argumenta que, ainda que tenha completado 25
anos, a neta não teria concluído seus estudos, aduzindo que tal fato respaldaria a relação de
dependência.
Acerca dessa dependente, a decisão recorrida registra:
Analisando-se os documentos (cópias) acostados aos autos, constata-se que a
impugnante possui a guarda judicial de KARLA CRISTINA CAVALCANTI
CHAVES, consoante certidão judicial, às fl. 33. No entanto, a mesma, à época
dos fatos geradores possuía idade de 25 anos.
Passa-se a analisar a legislação pertinente com vistas a se constatar ou não a
relação de dependência.
O artigo 77, do Decreto n° 3.000/1999, abaixo transcrito, estabelece que os
filhos, menores de 21 anos, poderão ser considerados dependentes.
(...)
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts.4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002324/2007-99

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau (Lei n2 9.250, de 1995, art. 35, § (grifo nosso)
Logo, quanto à KARLA CRISTINA, não restou comprovada a relação de
dependência, uma vez que a mesma não estava enquadrada nos requisitos do
§2o, acima transcrito. Deve-se, portanto, ser mantida a glosa respectiva.
Merece reparo à decisão recorrida, mas não pelo argumento da recorrente, de que
Karla não teria completado seus estudos no ano em análise. A dependente deve ser restabelecida,
porque em parte do ano ela cumpria os requisitos para figurar como dependente da contribuinte.
Vejamos.
Consta à fl.66 certidão judicial dando noticia que a contribuinte obteve a guarda
de Karla, nascida em 4/4/1978 e filha de Helder Chaves e Isabel Chaves. Do exame do
documento de fl.100, conclui-se que a contribuinte é avó paterna de Karla. A declaração de fl. 70
e os comprovantes de fl.72 demonstram que Karla frequentava instituição de ensino superior no
ano-calendário 2003.
Como ela contou com 24 anos em parte do ano de 2003 e frequentava instituição
de ensino superior, Karla atendia aos requisitos para figurar como dependente da contribuinte no
ano-calendário 2003, devendo ser cancelada a glosa dessa dependente.
Embora mencione a dependente Josefa em seu recurso, a recorrente nada alegou
para combater a decisão recorrida, a qual registrou:
No tocante à JOSEFA SARMENTO RIBEIRO, não há qualquer documentação
comprobatória no sentido do preenchimento dos requisitos legais. Deve-se,
portanto, ser mantida a glosa respectiva.
Importante destacar que cabe à recorrente manifestar de forma expressa e precisa
os fundamentos do seu inconformismo (artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972). No tocante a
essa dependente, nada foi alegado.
Dessa feita, a glosa deve ser mantida.
Despesas com instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
No tocante à despesa informada com a Fundação Educacional Jayme de Altavila
(fl.72), a decisão recorrida manteve a glosa por se referir a dependente não acatada. Tendo sido
reconhecida a dependente e feita a comprovação de gastos acima do limite anual individual a que
estão sujeitas essas despesas, é de se restabelecer a dedução do limite de R$1.998,00.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002324/2007-99

Quanto às despesas informadas com Escolinha Gente Inocente (fls.78/82), a
decisão recorrida apontou como fundamento para manutenção da glosa a falta de indicação do
CNPJ nos documentos comprobatórios apresentados. Em seu recurso, a recorrente alega que a
informação consta da declaração de ajuste.
Registro que, diferentemente dos dispositivos acerca das despesas médicas, que
preveem expressamente requisitos para os documentos comprobatórios das despesas passíveis de
dedução, os dispositivos atinentes às despesas com instrução não indicam quais os requisitos
mínimos para os documentos comprobatórios das despesas com instrução.
Na Declaração de Ajuste, consta o CNPJ do referido estabelecimento de ensino
(00.763.205/0001-29), o qual pode ser confirmado no site da Receita Federal do Brasil como
pertencente a Escola de 1 Grau Gente Inocente, localizado a Rua João Mamede, 26, em Barra de
São Miguel – AL, como consignado nos documentos comprobatórios já mencionados.
Dessa feita, entendo que os documentos devem ser acatados, para restabelecer a
dedução das despesas de R$1.800,00 para as dependentes Lyssia e Mariany.
Assim, a glosa de despesa de instrução deve ser integralmente cancelada
(R$3.798,00).
Despesas médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No tocante à Unimed Recife (fl.74), a decisão recorrida manteve a glosa por ter
como beneficiária Karla, não reconhecida como dependente por aquele colegiado.
Tendo sido reconhecida a dedução dessa dependente neste voto, cabe o
restabelecimento dessa despesa, no valor de R$2.514,84.
No tocante aos recibos nos valores de R$80,00 e R$60,00, emitidos por Cesar dos
Anjos e Fernando de Carvalho, em seu recurso, a recorrente aduz que os documentos
preencheriam os requisitos mínimos para sua aceitação.
Sobre essas despesas, a decisão recorrida decidiu:
CÉSAR ANTONIO LIRA DOS ANJOS
Consta Recibo, totalizando o valor de R$ 80,00. No entanto, não há a descrição
dos serviços realizados. Como o documento não preenche os requisitos de
admissibilidade estabelecidos pela Lei n° 9.250/95, conclui-se pelo não
acatamento do mesmo e conseqüente manutenção da respectiva glosa.
...
FERNANDO MONTEIRO DE CARVALHO
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002324/2007-99

Consta recibo de prestação de serviços, totalizando o valor de R$ 60,00, tendo
como destinatária dos serviços pessoa a Sra. Josefa Ribeiro, não enquadrada
como dependente da contribuinte. Como o documento não preenche os
requisitos de admissibilidade estabelecidos pela Lei n° 9.250/95, conclui-se pelo
não acatamento do mesmo e conseqüente manutenção da respectiva glosa.
Embora contenham os requisitos exigidos como alega a recorrente, os documentos
comprobatórios dessas despesas apontam como beneficiária Josefa Ribeiro (fls. 124 e 130),
dependente não restabelecida no julgamento, como já exposto neste voto. Repise-se que somente
são dedutíveis as despesas próprias da contribuinte e dos dependentes informados na declaração
de ajuste. Logo, essas glosas devem ser mantidas.
Multa de ofício
A exigência da multa, cuja base legal encontra-se indicada na notificação de
lançamento, advém da apuração pela fiscalização de infrações tributárias, correspondentes a
deduções indevidas, fatos que ensejaram o lançamento.
Se as infrações atribuídas à contribuinte tivessem sido integralmente
desqualificadas na fase contenciosa, o que não ocorreu, a exigência do tributo seria cancelada,
bem como a exigência da multa e dos juros.
Deste modo, cabe a aplicação da legislação que prevê a exigência da multa e dos
juros no lançamento de ofício, não podendo o julgador administrativo deixar de aplicá-la.
Destaque-se ainda que não cabe discutir em instância administrativa alegação de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de normas regularmente editadas ou alegação de sua
incompatibilidade com os princípios constitucionais, prevalecendo a vinculação à lei, que marca
a atividade de lançamento e de julgamento administrativo e que conduz à obrigatoriedade da
exigência da multa de ofício e juros de mora nos percentuais especificados. Nesse sentido, trago
a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer as deduções de uma dependente
(R$1.272,00), de despesas médicas no valor de R$2.514,84 e de instrução de R$3.798,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital